Tribunal: TJMT
Processo: 1008042-38.2023.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008042-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), OURO DO PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 52.572.807/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento n.º
1008042-38.2023.8.11.0000

Agravante:
Ouro do Prata Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravado:

Estado de Mato Grosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL -
PROCESSO DE TIPOLOGIA APRESENTADO E
CADASTRO AMBIENTAL RURAL
(CAR) -
DILAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL EM APRECIAR O PEDIDO CONTIDO EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURA IRREGULARIDADE - DECRETO ESTADUAL N. 1.025/2021 - APLICA-SE AOS PROCESSOS QUE AINDA NÃO TIVERAM ANÁLISE CONCLUSIVA COM A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VISTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, por si só, qualquer irregularidade. Nos processos em trâmite perante o órgão ambiental que ainda não tiveram análise conclusiva com a emissão de Parecer Técnico de vistoria, deverão ser readequados conforme diretrizes do DECRETO ESTADUAL N. 1.025/2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.º
1008042-38.2023.8.11.0000

Agravante:
Ouro do Prata Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravado:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Ouro do Prata Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Ação:
O
rdinária com pedido liminar

Decisão agravada:
(
Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta

processo n.º

1001074-57.2022.8.11.0022 Id
.
111406199
):

indeferiu
a tutela antecipada
,
sob o fundamento de que o agravante não demonstrou os requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Agravo de Instrumento
:
afirma que é proprietário de um imóvel rural, e contratou engenheiros ambientais para que efetuasse a regularização ambiental do imóvel. Alega que os documentos foram juntados no processo administrativo em meados de 2019, sendo que o agravado, na data de 30/03/2020 determinou que fosse apresentado o “Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal ou Parecer Técnico de Vistoria de Tipologia já realizada pela SEMA”. Argumenta que o os documentos solicitados devem ser confeccionados pela própria secretaria, e requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de compelir o agravado a analisar o processo de tipologia apresentado e analisar
o Cadastro Ambiental Rural
(CAR).

Decisão do Agravo de Instrumento (Id
.

172621688
):
indeferiu a tutela recursal, mantendo os efeitos da decisão agravada

Vistos

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.º
1008042-38.2023.8.11.0000

Agravante:
Ouro do Prata Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravado:

Estado de Mato Grosso

VOTO:

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ouro
do Prata Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
em face de decisão interlocutória proferida nos autos nº
1001074-57.2022.8.11.0022
, em trâmite no
Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta
, com objetivo de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência
, a fim de compelir o agravado a analisar o processo de tipologia apresentado e analisar
o Cadastro Ambiental Rural
(CAR).

O conjunto probatório revela que o agravante
é proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda Ouro do Prata, com matricula n°10.010 e 10.011, devidamente georreferenciadas no Município de Pedra Preta-MT., onde desenvolve atividade pecuária extensiva, destinada a venda de bovinos.

Verifica-se nos autos que o engenheiro ambiental, Alex Batemarque Pereira, contratado pelo agravante, após realizar o levantamento ambiental, iniciou a regularização do imóvel rural junto à SEMA, por meio do processo administrativo de CAR/MT, MT69588/2017, Protocolo Federal n. MT-5106372- 4ª95.AB5E.655D.6114.0423.9389.3EA1.2EAD, e, Recibo de CAR n. MT5106372-C46029CAE6B14B168107EEBFA6991584, tendo como analista responsável a Ana Paula Santos Barros.

Constata-se que o processo de regularização com o laudo de tipologia com Protocolo Federal nº MT-5106372- 4ª95.AB5E.655D.6114.0423.9389.3EA1.2EAD
apresentado no documento Id nº
96567709
, no processo de origem, apresenta-se com pendências de documentos e regularização.

Outrossim, o agravante sustenta que houve várias mudanças da legislação ambiental entre o protocolo do processo de regularização e a resposta da análise, em razão disso
objetiva a condenação do agravado a analisar o Projeto de Tipologia Vegetal sob o nº MT69588/2017, no âmbito do
Cadastro Ambiental Rural sob o regramento do decreto
n. 2.035/2010
.

Ocorre que, eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, por si só, qualquer irregularidade.

Ademais, o processo de regularização é distribuído de forma automática pelo próprio sistema utilizado pelo órgão responsável do agravado (SIMCAR), utilizando a ordem cronológica de inscrição, nos termos dos artigos. 19 e 20, do Decreto 1.031/2017, já com observância das prioridades estabelecidas no âmbito do referido decreto:

“Artigo. 19. A distribuição dos cadastros para análise e validação
será automaticamente realizada pelo sistema aos analistas, considerando a ordem cronológica, a ordem de prioridade e o nível de complexidade
”.

“Artigo.20. Os Cadastros
serão distribuídos automaticamente seguindo a ordem cronológica de sua inscrição,
ocorrendo priorização nos seguintes casos: (Nova redação dada ao artigo pelo Dec. 245/19) I - estatuto do idoso, com prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos; II - propriedades ou posses rurais com requerimento para Plano de Exploração Florestal - PEF e Reflorestamento; III - propriedades ou posses rurais com inconsistências para a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF-Rural; IV - propriedades ou posses rurais com áreas embargadas. § 1º Poderão ser analisados de forma prioritária, mediante inserção manual de urgência e justificativa do(a) Secretário(a) Adjunto(a) de Licenciamento Ambiental, os cadastros de propriedade e/ou posses rurais cujo licenciamento ambiental esteja pendente de validação das informações declaradas. § 2º A análise prioritária, mediante inserção manual de urgência, dos imóveis rurais em processo de regularização ambiental, poderá ser solicitada pelo (a) Secretário(a) Adjunto(a) de Gestão Ambiental, para efeito do disposto no art. 26 da Lei 592/2017 ou justificada necessidade, mediante decisão motivada. § 3º Deverá ser analisado, de forma prioritária, o CAR dos imóveis rurais que estejam com áreas embargadas ou com desmates não autorizados ocorridos após 22 de julho de 2008, com objetivo de promover a regularização dos passivos ambientais”.

Além disso, o
cadastro ambiental rural
é procedimento que exige atuação de ambas as partes, e constata-se que o órgão ambiental intimou a agravante solicitando a juntada de documentação para análise e, posteriormente, efetuar o Laudo de Tipologia.

Em contraponto, não consta dos autos a comprovação da juntada dos documentos solicitados no processo administrativo.

No que tange a análise do processo administrativo com base no decreto 2.035/2010 revogado, diante da atual norma vigente, o Decreto Estadual n. 1.025/2021, precisamente no seu art. 18, parágrafo único, descreve que os processos em trâmites perante o órgão ambiental deverão ser readequados conforme novo decreto, in verbis:

“Artigo 18. As regras estabelecidas no presente Decreto não se aplicam aos processos de classificação de fitofisionomia aprovados pelo órgão ambiental sob a égide da legislação vigente à época da realização do ato administrativo. Parágrafo único.
Nos processos em trâmite perante o órgão ambiental que ainda não tiveram análise conclusiva com a emissão de Parecer Técnico de vistoria, deverão ser readequados conforme diretrizes do presente Decreto
”.

Com essas considerações, conheço do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023